Tribunal: TJBA
Processo: 0502086-14.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502086-14.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: EDUARDO CRUZ REBELO DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
ELCIO ALMIR COLOMBO SIQUEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a nulidade do ato que designou o leilão do imóvel dado em garantia fiduciária. O banco recorrente sustenta a regularidade do procedimento expropriatório, argumentando que a notificação para purgação da mora foi realizada conforme a Lei nº 9.514/97 e que não havia exigência legal de intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial invalida o procedimento expropriatório; e (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente à época do procedimento (Lei nº 9.514/97) não previa expressamente a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, mas a jurisprudência do STJ já adotava o entendimento de que a intimação era indispensável para garantir o exercício do direito de preferência.

4. A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor impossibilitou o exercício do direito de preferência, configurando violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, o que justifica a manutenção da nulidade do leilão.

5. Embora a sentença tenha sido formalmente de parcial procedência, na prática, todos os pedidos principais dos autores foram acolhidos, motivo pelo qual não se reconhece a sucumbência recíproca, cabendo aos réus o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502086-14.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
EDUARDO CRUZ REBELO DE MATOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.